Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. PROTESTO. LEI N. 5474/1968. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Constata-se a compra e venda entre as partes, efetivada por duplicatas, as quais são regidas pela Lei Especial n. 5.474/1968. 1.1. Os artigos 15 e 17, do referido diploma legal, dispõem que o foro competente para julgar a execução de título extrajudicial, baseado em duplicata sem aceite, será aquele em que for efetivado o protesto.
2. O artigo 887 do Código Civil conceitua os títulos de crédito como sendo documentos autônomos, literais e independentes, que traduzem relações creditícias entre pessoas, inicialmente determinadas, produzindo efeitos jurídicos quando estiverem precedidos dos requisitos previstos em lei. 2.1. No caso concreto, não tendo sido convencionado foro de eleição entre as partes, é certo que a competência territorial é relativa, o que torna necessária a impugnação pela parte contrária, sob pena de perpetuação da jurisdição.
3. A hipótese em apreço envolve a análise de regras de competência territorial previstas no Código de Processo Civil e, portanto, de natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido e provido.